Tribunal: STF
Processo: Rcl 72565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo Ao Adolescente (Fundação Casa/SP), contra decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, no Processo nº 0011252-14.2024.5.15.0067, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. A parte reclamante narra, em síntese, que a ação trabalhista de origem foi distribuída para discussão a respeito da escala de trabalho aplicável à parte beneficiária, Dirce das Neves de Jesus, cujo regramento encontra previsão nas Portarias Normativas nº 448, de 2024, e nº 356, de 2021.

    3. Aponta que o Juízo reclamado afastou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), reconhecendo-se como competente para processar e julgar o feito, cuja matéria deveria ser apreciada pela Justiça comum. 
 
    4. Ressalta que a análise do mérito pela Justiça do Trabalho se deu em data posterior a 12/07/2023, infringindo, desta feita, a data estipulada para a modulação de efeitos determinada no Tema RG  nº 1.143, desrespeitando o controle difuso e o efeito vinculante exercido por esta Suprema Corte.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada, declarando, por conseguinte, a competência da Justiça comum para apreciação do feito.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.
 
    11. Muito embora tenha sido invocado unicamente o Tema RG nº 1.143, tratando-se de competência absoluta, entendo que a superação do óbice processual previsto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é medida que se impõe. A propósito, importante rememorar que o julgamento do Tema RG nº 1.143 pelo Plenário do STF foi, em verdade, um refinamento daquele que foi objeto da ADC nº 3.395/DF, no âmbito da qual fixada a incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento das causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.

    12. Nessa linha de pensamento, prossigo no exame da medida, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.   

    13. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
    14. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar a ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
 
    15. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.
 
    16. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).
 
    17. No processo em análise, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP (TRT15), em 23/09/2024, ao proferir a sentença, declarou-se competente para o deslinde da causa em tela (e-doc. 3, p. 11-12; destaques acrescidos):
 

“(...) INCOMPETÊNCIA MATERIAL
Em  sessão  virtual  dos  dias  23.06.2023  a  30.06.2023  assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, com força vinculante, em decisão publicada em 07/07/2023:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1143 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencida a Ministra Rosa Weber (Presidente). Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público,  em  que  se  pleiteia  parcela  de  natureza  administrativa’,  modulando-se  os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença demérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. Tudo nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Plenário’. 
No caso em comento, a questão tratada é a nulidade da escala 12x36, matéria que é passível de ser aplicada a todo e qualquer empregado celetista, independente de previsão legal específica ao servidor.
Com isso, a matéria não é administrativa.
Competente a Justiça do Trabalho para conhecer da demanda.
Afasto a preliminar.”
 
    18. Considerando a data em que foi proferida a sentença de mérito, constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, uma vez que a publicação da ata de julgamento do referido tema ocorreu em 12/07/2023. Portanto, é de competência da Justiça comum a análise e julgamento do processo de origem.

    19. Repiso que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e seus servidores. 

    20. Especificamente envolvendo a parte ora reclamante (Fundação Casa/SP) e a mesma vexata quaestio, cito recente julgado da Segunda Turma desta Corte: 

“Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Trabalhista. 4. Servidor regido por vínculo de natureza celetista. Causa em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa. 5. Competência da Justiça comum, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI 3.395. Tema 1143 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 66.120-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024; grifos acrescidos).
 
    21. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 16 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator